Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701512-41.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANDREIA LUIZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. SUPERIOR À MÉDIA ARITMÉTICA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA COBRANÇA. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. INIOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PSA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se recurso de apelação, interposto contra sentença, nos autos da ação revisional, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, autor postula pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autoriais, a fim de declarar a abusividade da taxa de juros e das tarifas de registro de contrato de taxa de avaliação do bem. Ainda, defende a abusividade do pagamento do seguro e do IOF. Por fim, postula pela devolução em dobro dos valores pagos e do pagamento de danos morais. 2. As questões controvertidas nos autos são: (i) abusividade da cobrança nas taxas de juros (ii) legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato; seguro e avalição do bem; seguro e IOF; (iii) recálculo do financiamento com a supressão das tarifas abusivas e (iv) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e da existência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 3.1. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, a saber: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022). 3.2. Precedente da Corte Cidadã: “[...] 3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o "entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...].” (AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/3/2024). 3.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07158161720218070020, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). 4. Quanto à presença ou não dos requisitos a possibilitar a revisão das taxas de juros remuneratórios previsto no contrato submetido à apreciação judicial, verificou-se a caracterização da relação de consumo, restou satisfeito, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. 4.1. Os demais requisitos, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos. 4.2. Na hipótese, a parte autora informou que a instituição cobra juros acima de 30,21% ao ano. 4.3. De fato, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são superiores à taxa média de mercado. Todavia, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado. 4.4. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), as quais não se vislumbra na hipótese. 4.5. Desse modo, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora. 5. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. 6. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. 6.1. Nesse sentido, é válido o ressarcimento com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". Imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF). Segundo tese firmada em sede de repetitivo no REsp 1251331/RS, "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (REsp 1251331/RS, DJe 24/10/2013). 7. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. 7.1. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. No caso em tela, houve previsão expressa quanto à cobrança da contratação, não havendo que se falar em abusividade. Imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF). Segundo tese firmada em sede de repetitivo no REsp 1251331/RS, "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (REsp 1251331/RS, DJe 24/10/2013). 8. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há falar em repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos improvidos. Tese de julgamento: “ 1. É válido o ressarcimento do registro do contrato e o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto. 2. Mostra-se válida a contratação do seguro de proteção financeira, conquanto não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora.” 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.” _____________ Dispositivos relevantes citados: art. 3o, § 2o; e art. 6o, inciso V, do CDC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07456886620238070001, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 3/5/2024); TJDFT, 07330101920238070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2024; 07176082920228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 29/6/2023); TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a inversão dos ônus da sucumbência, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como o cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ sob no 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.216.277/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Defiro o pedido de cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ sob no 245.274 aos presentes autos. Por fim, quanto ao pedido de publicações em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017